Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600315-28.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
19/05/2022
Número: 0600315-28.2020.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 10/07/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Meios Processuais, Prestação de Contas - de Partido Político, Meios Processuais
Objeto do processo: Informação de omissão na prestação de contas do órgão Estadual do
PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA - PCO - 29, CNPJ nº 31.506.834/0001-05, referente ao exercício
financeiro de 2019, cujo prazo de apresentação encerrou-se em 30/06/2020, conforme art. 32 da Lei
nº 9.096/95 e art. 28 da Res. TSE nº 23.604/19.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DA CAUSA OPERARIA ORGAO DEFINITIVO
PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
EDSON DORTA SILVA (RESPONSÁVEL)
ANTONIO CARLOS SILVA (RESPONSÁVEL)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42958
016
14/05/2022 16:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.701

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600315-28.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA ORGAO DEFINITIVO PARANA - PR -
ESTADUAL
RESPONSÁVEL: EDSON DORTA SILVA
RESPONSÁVEL: ANTONIO CARLOS SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS.
E X E R C Í C I O F I N A N C E I R O 2 0 2 0 .
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. TENTATIVA
DE INTIMAÇÃO. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS.
1. Impõe-se a declaração de não prestação
das contas quando o órgão partidário e
seus dirigentes não apresentam quaisquer
elementos à apreciação da justiça eleitoral.
2. Contas julgadas não prestadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/05/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas do PARTIDO DA CAUSA OPERARIA ÓRGÃO
DEFINITIVO PARANÁ - PR - ESTADUAL, relativa ao exercício financeiro 2019.
Num. 42958016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416154333900000041930241
Número do documento: 22051416154333900000041930241

Informação da Coordenadoria de Contas Eleitorais e Informações Partidárias (id.
8567416) deu conta da omissão da prestação de contas do requerente, cujo prazo para
apresentação encerrou-se em 30/06/2020.
Intentada a notificação do partido e de seus responsáveis, as diligências restaram
infrutíferas, tanto as realizadas por e-mail (id. 9251766) quanto por via postal (id. 24238066).
Notificados por edital para constituírem advogado e prestarem as contas (id.
28962416 e 34652566), requerente e responsáveis permaneceram inertes (id. 35196616).
Determinada a suspensão dos repasses do Fundo Partidário e a compilação de
informações disponíveis nos sistemas da Justiça Eleitoral sobre movimentação de recursos
públicos (id. 42077666), vieram aos autos a certidão de anotação da suspensão (id. 42169966) e
a informação da unidade técnica sobre os dados disponíveis (id. 42170166).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como
não prestadas (id. 42712311).
Intimados a manifestarem-se quanto aos documentos juntados (id. 42796395 e
42798890), requerente e responsáveis permaneceram inertes (id. 42802559).
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas partidárias é um dos pilares do regime democrático,
contando com expressa previsão constitucional de ser um dos preceitos que regem os partidos
políticos (inciso III do artigo 17 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores e filiados – principais
destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais
patrocinadores de uma dada agremiação para, a partir daí, poder inferir quais interesses
representam, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com os anseios populares.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou
FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos
recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o
controle do gasto partidário, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos
casos, por percentual muito significativo do financiamento das agremiações.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Num. 42958016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416154333900000041930241
Número do documento: 22051416154333900000041930241

A apresentação tempestiva de prestação de contas anual é dever das agremiações
partidárias em todos os níveis, conforme dispõe o art. 4º, V, b, da Resolução TSE nº 23.546/17.
Art. 4º Os partidos políticos, em todos os níveis de direção, devem:
(...)
b) a prestação de contas anual.
No caso sub judice, tem-se que o órgão estadual do Partido da Causa Operária não
apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2019.
Nesse contexto e com a superveniência das restrições à realização de atos
processuais de forma presencial em razão da pandemia de COVID-19, buscou-se a intimação do
partido e de seus dirigentes de forma digital e por meio de correspondência nos respectivos
endereços constantes no cadastro eleitoral, na forma do art. 4º da Portaria TRE-PR nº 238/20, as
quais restaram infrutíferas.
Salienta-se que a atualização de tais endereços, nos termos do art. 3º da
Resolução TSE nº 23.328/2010, é de responsabilidade dos partidos políticos.
Art. 3º Os partidos políticos deverão manter atualizados, perante a Justiça Eleitoral, os
cadastros com endereço completo, número de telefone, fac-símile e endereço eletrônico, para
os quais serão encaminhadas as intimações nos casos de expressa determinação judicial, ou
nos casos em que houver disposição legal ou regulamentar nesse sentido.
Diante desse quadro, efetivou-se intimação da agremiação e dirigentes, para
constituição de advogado, por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do
art. 2º, § 2º, do mesmo diploma legal, a qual também não foi respondida (id. 35196616).
Na sequência, procedeu-se em conformidade com os ditames do art. 30, IV, da
Resolução TSE nº 23.546/17, obtendo-se a informação de que "não consta registro de conta
bancária em nome do órgão partidário, bem como, não foram encaminhados extratos eletrônicos
por instituições financeiras"; de que a agremiação não recebi cotas do fundo partidário; que não
consta o registro de emissão de recibos de doações, bem como não foram prestadas contas dos
exercícios anteriores de 2017, 2018 e 2019.
Nesse contexto, ausentes quaisquer elementos mínimos à apreciação das contas
do órgão partidário nos termos do art. 29 da Resolução específica, inclusive pela não constituição
de patrono nos autos, e tendo sido realizadas diversas tentativas de provocação do órgão
partidário e seus dirigentes, em conformidade com a norma de regência, às quais quedaram-se
inertes, impõe-se a declaração de não prestação das contas.
Diante do exposto, acolho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e voto no
sentido de julgar como não prestadas as contas do órgão estadual do Partido da Causa Operária
do exercício financeiro de 2020, com fundamento no art. 46, IV, da Resolução TSE nº 23.546/17.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
Num. 42958016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416154333900000041930241
Número do documento: 22051416154333900000041930241

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600315-28.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTE: PARTIDO DA CAUSA
OPERARIA ORGAO DEFINITIVO PARANA - PR - ESTADUAL - RESPONSÁVEIS: EDSON
DORTA SILVA, ANTONIO CARLOS SILVA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 11.05.2022.

Num. 42958016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416154333900000041930241
Número do documento: 22051416154333900000041930241